Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1019906-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO - CPF: 451.928.631-04 (RECORRENTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 103.418.461-04 (RECORRIDO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1019906-41.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA
e
CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA

Recorrido
s
:
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA
e
CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTEDETRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO
CODUTOR DO VEÍCULO
FIAT STRADA

DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE.
DANOS MATERIAIS

COMPROVADOS
. DANOS
MORAIS

CONFIGURADOS
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO
O DA AUTORA
.

1. Trata-se de ação
interposta
por DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

2. Caso em que as provas produzidas nos autos
corroboram com a
tese firmada na exordial,
notadamente

considerando
a
declaração da proprietária da oficina que
a
motocicleta de propriedade da Recorrente/Recorrida
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO
fora deixada para conserto,
a qual esclarece
que as partes chegaram a um acordo onde o Recorrente/Recorrido
CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA
se comprometeu a arcar com todo
o
prejuízo,
pagando, inclusive,
o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de entrada e o valor remanescente deveria ser adimplido com a liberação da motocicleta da Sr.
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO
.

3.
O
que restou demonstrado nos autos é que em um primeiro momento o Recorrente/Recorrido
CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA
assumi
u
a culpa e
o
seu dever de reparação, no entanto após
efetuar
o pagamento do valor de entrada para in
ício do
conserto da motocicleta
,
o mesmo passou a se omitir
da sua responsabilidade
.

4
.
Dessa forma, o
s danos materiais restaram comprovados, consoante notas fiscais acostadas à exordial.

6
.

R
estou
comprovado nos autos
que, em razão do acidente,
a
Recorrente
/Recorrida
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO

teve a sua integridade física violada,
conforme se infere pelos

documentos

e vídeo
, respectivamente, colacionados aos autos
. Frise-se que
o vídeo demonstra séria lesão física no braço da
Recorrente
/Recorrida
DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO
.

7
.
Nestas circunstâncias
,
ao contrário do afirmado na origem,
os danos morais resta
ra
m configurados na modalidade
in
re

ipsa
,
sendo
presumível o abalo sofrido ante as lesões físicas advindas em decorrência do acidente.

8
.

Quantum
indenizatório
fixado
no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), em
razão d
as

lesões físicas advindas d
o
acidente
,
que se adequa
ao caso e aos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente utilizados por esta.
E
. Turma Recursal.

9
.

Sentença

parcialmente reformada.

10
. Recurso
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
interposta
por DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR o réu a pagar a autora o valor de R$ 1.478,29 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais, a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do
STJ)”
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

DULCINEIA FRANCISCA DA SILVA CESARO
pel
a condenação do

Recorrente/Recorrido
CIDNEY
GERONIMO DE OLIVEIRA

ao pagamento de indenização por
danos morais
. Por sua vez,
o Recorrente/Recorrido
CIDNEY GERONIMO DE OLIVEIRA

requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID
137388331
e ID
148673199
)
o
s Recorridos,
volve
ram-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação as suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023